Tribunal: TJDFT
Processo: 0007201-91.2016.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DEMORA NA CITAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.1 – Ação monitória. Contrato bancário. Prazo prescricional. Consoante prevê o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato bancário sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, a contar do vencimento da obrigação.2 – Citação. Demora. Prescrição da pretensão. De regra, nos casos em que a citação é realizada após o transcurso do prazo prescricional, não se aplica o efeito retroativo previsto no art. 240, §1o, do CPC, salvo se a demora for imputada ao Poder Judiciário (Súmula 106 do STJ). Os andamentos do processo demonstram que a demora na citação decorre de negligência do autor, e não de morosidade dos mecanismos da justiça. É de se confirmar a sentença que extinguiu o processo em razão da prescrição.3 – Recurso conhecido, mas não provido.

J